Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011030-08.2018.8.11.0000
Recorrente: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
Recorrido: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA (id 44836971) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 41006473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011030-08.2018.811.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/04/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que
“(...) o v. acórdão recorrido reconheceu a legitimidade de Leandro Mussi para propor pedido de recuperação judicial, na condição de empresário rural, ainda que ele tenha se registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) somente em 2.8.2018 (Doc. n.o 4), isto é, menos de um mês antes do pedido de recuperação judicial, contrariando expressamente a exigência do artigo 48 da LRF de exercício regular de atividade empresária pelo período mínimo de 2 anos, no momento do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
(...)
3. - Assim, o v. acórdão recorrido manteve a decisão de 1o grau, entendendo que o Recorrido poderia se furtar de outros meios de prova para comprovar o exercício regular da sua atividade empresarial pelo biênio legal. Especificamente, considerou-se que a existência de um registro anterior de empresário rural do Recorrido na JUCEMAT – iniciado em 21.8.2002 e extinto em 26.6.2017 (Doc. n.o5), portanto superior a dois anos – seria suficiente para autorizar o processamento da recuperação judicial.
4. - Ou seja, o v. acórdão recorrido permitiu o processamento da recuperação judicial do Recorrido, sem ressalvar que as dívidas contraídas depois que o Recorrido requereu a extinção de seu registro de empresário rural (26.6.2017) não ficassem submetidas à recuperação judicial.
5. - Nesse sentido, o v. acórdão recorrido não considerou o fato de que o único motivo que levou o Recorrido a requerer a extinção do seu registro como empresário rural foi justamente para obter crédito perante instituições financeiros e insumos, com pagamento a prazo, perante fornecedores, sob o argumento de que os créditos obtidos não poderiam sofrer os efeitos de eventual pedido de recuperação judicial.
6. - O objetivo do Recorrido de estender indevidamente os efeitos da recuperação judicial é apenas o de blindar seu respectivo patrimônio, prejudicando credores de boa-fé que com ele celebrou negócios jurídicos na justa expectativa de não terem seus créditos e/ou garantias submetidos a um eventual processo de recuperação judicial.
7. - É exatamente essa a situação da FMC, que vendeu a prazo fertilizantes em valores que superam a casa dos R$5 milhões quando Leandro Mussi não mais atuava como empresário rural (CNPJ n.o 05.274.364/0001-83), mas sim como pessoa física (CPF n.o 158.206.068-17). Agora, se vê em uma situação periclitante em que todos os instrumentos jurídicos que davam suporte ao racional econômico para a concessão de crédito, subitamente não seriam mais válidos, na maliciosa perspectiva do Recorrido.”
Assevera que o acórdão violou os artigos 1o e 48 da Lei N. 11.101/05, além dos artigos 966, 967 e 971 do Código Civil ao não observar a ausência de comprovação da condição de empresário rural pelo biênio exigido em Lei, o que impossibilitaria a concessão da recuperação judicial ao produtor rural pessoa física.
Sustenta que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, apontando arestos do TJSP e do próprio TJMT que corroboram suas assertivas.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“65. - O Poder Judiciário não pode chancelar o golpe praticado pelo Recorrido, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, após o decurso de grande parte do próprio jogo. Ora, quando a FMC concordou em vender a prazo fertilizantes para o Recorrido, avaliou os riscos decorrentes dessa venda, considerado as garantias outorgadas na pessoa física do Recorrido, na condição de produtor rural não-empresário, não sujeita ao regime de recuperação judicial.
66. - Ou seja, permitir que o Recorrido se transforme em empresário rural na véspera do pedido de recuperação judicial, na tentativa de sujeitar dívidas de mais de R$ 5 milhões aos efeitos da recuperação judicial é uma absurda e inaceitável subversão da regra do jogo.
67. - Permitir que v. acordão recorrido continue a produzir efeitos poderá causar danos extensos e de difícil reparação à FMC, pois terá que (i) se submeter ao procedimento da recuperação judicial para tentar (talvez) receber o crédito de mais de R$ 5 milhões; (ii) eventualmente aderir a um plano de pagamento que será proposto pelo Recorrido e que, certamente, imporá à FMC e aos demais credores encargos que diminuirão o valor do crédito que tem direito de receber, tais como, deságio, prazos de pagamento a perder de vista; (iii) concorrer com inúmeros credores do Recorrido.
68. - Enfim, dada a relevância e a verossimilhança das alegações aqui expostas e a existência de fundado receio de dano irreparável, é de rigor o imediato deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o v. acórdão recorrido e todos os seus efeitos, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, até o julgamento definitivo e colegiado deste recurso especial, ao menos para declarar, liminarmente, que as dívidas contraídas e os negócios jurídicos celebrados após a data em que o Recorrido requereu a extinção de seu registro de empresário rural perante a JUCEMAT (isto é, 26.6.2017 – Doc. n.o 5 acima), não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (ID. 44948489) e preparado (ID 44954477).
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Locais, existindo divergência sobre o tema, o que impede o reconhecimento de eventual afronta aos dispositivos da Lei n. 11.101/05.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não comprovada, por ora, a probabilidade do direito invocado.
E ainda, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento. Explica-se. Embora a parte Recorrente tenha dito que os danos serão experimentados caso tenha que postular seu crédito na recuperação judicial, constata-se que a irreversibilidade da medida se faz presente no caso concreto, uma vez que, caso seja deferido o efeito suspensivo e permita atos expropriatórios em desfavor do recorrido, pode restar inviabilizada a recuperação judicial.
De outro norte, caso o STJ reconheça a procedência do presente recurso especial, a Recorrente poderá postular seus créditos em procedimento independente da recuperação judicial, observando as garantias que foram contratadas no momento da realização do negócio jurídico entre as partes.
Assim, por cautela, neste momento processual resta o afastamento do efeito suspensivo ante a possível irreversibilidade da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi